Tribunal: TJDFT
Processo: 0009049-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009049-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 70668938, determinou-se a expedição de ordens de pagamento em relação aos honorários de sucumbência e em favor dos substituídos não-anuentes. Diga o Distrito Federal sobre a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestada por DEJANIRA DE ARAUJO FERREIRA, para fins de recebimento por RPV (ID: 71007255 e 71007256). Brasília, 9 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR